Tribunal: TJES
Processo: 0003180-37.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003180-37.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TIAGO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - TEMA 1076 DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 -
No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, o que atrai a aplicação do § 2º do art. 85, com base no valor atualizado da causa, fixado em R$ 87.345,00 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sendo plenamente possível a sua mensuração.

2 -
Tendo em vista que, a teor da tese jurídica do STJ (Tema 1076), o caso vertente não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (
proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo
), conclui-se que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ter base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

3 - Nesse contexto, em atenção aos critérios dos incisos I a IV, do §2º, do art. 85, do CPC, fixa-se a condenação a título de honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4 -
R
ecurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0003180-37.2020.8.08.0030
Apelante: Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES
Apelado: Tiago da Silva
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES contra a sentença de id. 15406510, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada por Tiago da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autora e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Nas razões recursais de id. 15406515, o apelante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios não observou a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, violando entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo 1.076. Defende que, inexistindo condenação e sendo mensurável o valor da causa (R$ 87.345,00), os honorários devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento sobre esse montante, afastando-se a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal, que deve ser reservado a hipóteses excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em desconformidade com a ordem legal de critérios prevista no art. 85 do CPC.

Conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre 10% e 20% cento sobre o valor atualizado da causa, da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. O § 8º, por sua vez, autoriza a fixação por equidade apenas nas hipóteses excepcionais em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Pois bem. Como se sabe, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, o que atrai a aplicação do § 2º do art. 85, com base no valor atualizado da causa, fixado em R$ 87.345,00 (oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais), sendo plenamente possível a sua mensuração.

Posta assim a questão, levando em consideração que, a teor da tese jurídica do STJ (Tema 1076), o caso vertente não contempla nenhuma das hipóteses para a fixação dos honorários por equidade (
proveito econômico inestimável ou irrisório, bem como valor da causa baixo
), concluo que o arbitramento dos honorários advocatícios deverá ter base de cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Nesse contexto, em atenção aos critérios dos incisos I a IV, do §2º, do art. 85, do CPC, fixo a condenação a título de honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença recorrida, readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios para que correspondam à
quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, também do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.